Tribunal: TCU
Processo: 003.981/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 493/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário ACORDAM, com fundamento nos art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer da representação em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie; indeferir o pedido de cautelar; indeferir o pedido de vista e cópia formulado pelo Sr. Renato Varas Valente; informar ao representante, RV Construções - Eireli (CNPJ 31.041.705/0001-80) que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.981/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal da Grande Dourados. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.